Tribunal: STF
Processo: ARE 1596223
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO PELA LEI N. 500/1974 EM 1988. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE RECONHECIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a seguinte ementa:
“NULIDADE DA SENTENÇA. Pleito de nulidade da sentença pela ausência de análise da situação da autora. Não cabimento. Sentença fundamentada, mas baseada em alegações contrárias aos argumentos da autora. Preliminar rejeitada. 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. Professora. Autora que ingressou no serviço público em 1998 pela Lei nº 500/74. Regras transitórias de aposentadoria fixadas no art. 6º da EC nº 41/2003 que não distinguem os servidores públicos nos seus diferentes regimes de contratação e ingresso. Vínculo ininterrupto desde 1998. Autora que sempre fez parte do serviço público tendo havido apenas mudança de regime jurídico.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. Professora. Admissibilidade. Requisitos comprovados. Aposentadoria integral e com paridade de vencimentos. Inteligência do art. 2º e 3º da EC 47. Ingresso do servidor antes da EC 41/03, fazendo jus à aposentadoria integral com paridade desde o pedido administrativo. 
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. nº 870947/SE) e EC 113/21, desde sua vigência. Sentença reformada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 12).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente rejeitados (e-doc. 15).

2. No recurso extraordinário, o Município de São Paulo alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003.

Afirmou que o Tribunal de origem teria dado interpretação extensiva ao art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, em afronta à “finalidade da norma e a própria sistemática do regime previdenciário dos servidores públicos” (fl. 5, e-doc. 17). 

Asseverou que “a correta interpretação do texto constitucional, de forma teleológica e sistemática, leva à inafastável conclusão de que a expressão ‘que tenha ingressado no serviço público’ refere-se, exclusivamente, ao ingresso em cargo público de provimento efetivo” (fl. 5, e-doc. 17). 

Ressaltou que “as regras de transição, como a do art. 6º da EC nº 41/2003, têm o propósito específico de resguardar a legítima expectativa de direito daqueles servidores que, ao ingressarem em determinada carreira sob um regime jurídico-previdenciário específico, contavam com certas regras para sua aposentação. O direito à integralidade e à paridade era uma característica do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), destinado, por mandamento constitucional (art. 40, caput, da CF), exclusivamente aos servidores titulares de cargos efetivos” (fls. 5-6, e-doc. 17).

Argumentou que “a recorrida, antes de 15/01/2007, data de seu ingresso em cargo efetivo no Município de São Paulo, não detinha essa qualidade. Seu vínculo com o Estado de São Paulo era de natureza temporária, nos termos da Lei nº 500/74. Tal vínculo, por sua essência precária e transitória, não gera a mesma estabilidade e, principalmente, não cria a mesma expectativa de direito ao regime de aposentadoria especial dos servidores efetivos. O fato de contribuir para o RPPS estadual não desnatura a natureza temporária do vínculo, servindo apenas para contagem recíproca de tempo de contribuição” (fl. 6, e-doc. 17).

Assinalou que “o v. acórdão equivoca-se ao afirmar que a norma constitucional não promove distinções. A distinção é inerente e estrutural ao sistema previdenciário constitucional, que aparta o regime de servidores efetivos (RPPS) do regime geral (RGPS), aplicável aos demais trabalhadores, incluindo os servidores temporários” (fl. 6, e-doc. 17).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “para resolver esta questão, não é necessário analisar certidões, registros funcionais ou qualquer outra prova documental, pois os dados cronológicos já estão fixados e aceitos pelo tribunal de origem. Trata-se, portanto, de conferir a correta qualificação jurídica a fatos admitidos no processo. A incidência da Súmula 279 é impertinente, pois o recurso não busca alterar a moldura fática, mas sim reformar a interpretação constitucional aplicada a essa moldura” (fl. 3, e-doc. 23).

Pede o provimento do recurso.

5. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, o Subprocurador-Geral Antônio Edílio Magalhães Teixeira manifestou-se pelo não provimento do recurso, nestes termos:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. VÍNCULO SOB A ÉGIDE DA LEI ESTADUAL Nº 500/1974. POSTERIOR INVESTIDURA EM CARGO EFETIVO MUNICIPAL SEM INTERRUPÇÃO DE CONTINUIDADE. ALINHAMENTO AO TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE INVESTIDURA ESTATUTÁRIA NO MOMENTO DO INGRESSO. MANIFESTAÇÃO PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSIDIARIAMENTE, PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo em recurso extraordinário contra decisão que inadmitiu Recurso extraordinário manejado por Ente Municipal em face de acórdão que assegurou o direito de servidora aposentada à paridade e à integralidade. A controvérsia reside na validade do marco inicial de ingresso no serviço público ocorrido em 1998 sob regime temporário (Lei Estadual nº 500/1974), seguido de investidura em cargo efetivo em 2007, para fins das regras de transição da EC nº 41/2003. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso no serviço público sob regime temporário ou precário antes da vigência da EC nº 41/2003 satisfaz o requisito temporal para a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 139 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 possuem direito à integralidade e à paridade, desde que observadas as regras de transição da EC nº 47/2005.
4. A norma constitucional não estabelece distinção quanto à natureza jurídica do vínculo funcional (estatutário, celetista ou temporário) para a caracterização do marco de ingresso no serviço público, não podendo o intérprete criar restrições onde o constituinte não as previu. 
5. A continuidade da prestação do serviço público, ainda que mediante alteração do regime de contratação (de temporário para efetivo) ou de ente federado (do Estado para o Município), preserva a situação jurídica da servidora e afasta a tese de novo ingresso.
6. A legislação infraconstitucional do Estado de São Paulo (LC nº 1010/2007) expressamente equiparou os servidores admitidos sob a Lei nº 500/1974 aos titulares de cargos efetivos para fins previdenciários, reforçando a validade do liame funcional iniciado em 1998. 
7. A reversão das premissas fixadas pelo Tribunal de origem acerca da natureza do vínculo inicial da servidora demandaria interpretação de legislação local, atraindo o óbice da Súmula 280 do STF.
IV. CONCLUSÃO E TESE 
8. Manifestação pelo não provimento do Agravo em Recurso Extraordinário. Subsidiariamente, pelo não provimento do Recurso Extraordinário” (fls. 1-2, e-doc. 31).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. O agravante postula a reforma do julgado pelo qual conferido à agravada, servidora pública aposentada, direito à paridade e à integralidade.

No acórdão recorrido, o órgão julgador assentou:
“No caso em apreço, a autora, servidora inativa (professora), pretende o reconhecimento de seu direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais e com as regras da paridade em razão de sua admissão em data anterior à EC 41/03. 
Depreende-se dos que a autora foi admitida na qualidade de servidora temporário, pela Lei nº 500/74, pelo Estado de São Paulo no período de 09/03/1998 a 14/01/2007.
Passou a ser lotada na Secretaria de Educação da Prefeitura do Município de São Paulo/SP, no cargo público de provimento efetivo de Professor de Ensino Fundamental II e Médio, desde a data de 15 de janeiro de 2007 até seu pedido de aposentadoria em 17/03/2025 (cf. fls. 30/32). 
Narra que não teve seu período de trabalho regido pela Lei nº 500/74 reconhecido para aposentadoria por integralidade e paridade (cf. fls. 41). (...)
Inicialmente, a controvérsia dos autos se restringe em saber se o ingresso da autora no serviço público, sob a Lei n°500/74, pode ser reconhecido como tempo de serviço público para fins de aposentadoria integral com paridade. 
Na verdade, é pacífica a orientação de que o benefício da aposentadoria não é específico dos funcionários públicos estatutários, mas extensível aos servidores contratados pela Lei nº 500/74, como na espécie.
Esta extensão concedida aos funcionários públicos em sentido amplo, encontra guarida em preceitos constitucionais e em lei complementar que regulam as relações estatuídas, especialmente o art. 205 da Lei C. 180/78 que afastou as diferenças para efeito de remuneração, vencimentos e proventos, entre as inúmeras categorias de servidores de natureza não eventual. (...)
Note-se que é incontroverso nos autos que a autora trabalhou no período de 09/03/1998 a 14/01/2007, sob o regramento da Lei nº 500/74 e a partir de 15/01/2007 até 17/03/2025 como efetiva. 
Nos termos do que estabelece o art. 6º da EC nº 41, faz jus à aposentadoria integral: (...)
Note-se que as regras transitórias de aposentadoria fixadas no art. 6º não distinguem os servidores públicos nos seus diferentes regimes de contratação, cabendo sua aplicação conforme a data de ingresso no serviço público, e não a data de ingresso no regime próprio de previdência social.
Observa-se que a distinção entre servidores efetivos e celetistas reside exclusivamente na natureza do vínculo, ambos integrando o serviço público, não se admitindo que decreto, regulamento, comunicado ou outro ato administrativo de hierarquia inferior crie diferenciações que não existem na norma constitucional ou infraconstitucional. 
Note-se que a regra da EC acima citada não restringe ou condiciona a forma de ingresso ao serviço público.
Há de se considerar, ainda, que a autora já fazia parte do serviço público desde 1998 (fls. 51/53), tendo ingressado pelo regime da Lei nº 500/1974, não havendo propriamente ingresso em 2007, mas mudança do regime jurídico. 
Na verdade, não houve rompimento do vínculo entre as partes durante todo o período analisado (de 1998 até 2025) e, apesar de ter havido mudança do regime jurídico, ele mantém vínculo com a instituição, sem interrupção, desde 1998.
Logo, deve ser considerada a data de 09/03/1998 (fls. 51/53) como ingresso no serviço público para fins de aposentadoria integral com paridade. (...)
No caso em apreço, a autora ingressou no serviço público antes da vigência da EC 41/2003, o que o beneficia com a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratória. (...)
Note-se que a autora cumpriu todas as exigências previstas na EC 47/05 para a obtenção da aposentadoria voluntária nesses termos, contando com mais de 27 anos de contribuição na data de 17/03/2025 (cf. fls. 51/53). 
Releva notar que não houve qualquer interrupção durante as modificações dos vínculos com o serviço público. (...)
Assim, a autora comprovou que ingressou no serviço público antes da vigência da EC 41/003, beneficiando-se da cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratória; tem reconhecido seu direito a proventos integrais e cumpriu todas as exigências previstas para a obtenção da aposentadoria voluntária” (fls. 4-12, e-doc. 12).

Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto probatório e análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao processo (Lei n. 500/1974). Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.745/1993, LEI ESTADUAL N. 6.745/1985 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1448504-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.389.533-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022). 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante. 

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se. 

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora